Tribunal: TCU
Processo: 010.226/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da conversão do processo de representação TC 019.170/2012-2, autorizada pelo Acórdão 756/2016-TCU-Plenário, integrante da Relação 12/2016-TCU-Plenário, do Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial que procede da conversão do processo de Representação TC Processo 019.170/2012-2 , autorizada pelo Acórdão 756/2016-TCU-Plenário e trata de irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Senador Rui Palmeira-AL, na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2009 e 2010; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b" e "c", e § 2o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, alínea "a"; 209, § 7o; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Siloé de Oliveira Moura, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 8.503,97 1/12/2009 110.019,61 20/12/2010 9.2. aplicar ao Sr. Siloé de Oliveira Moura, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para as providências que entender cabíveis.